Tribunal: TJBA
Processo: 8072423-64.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072423-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE CORREIA SANTOS Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 125% PARA POLICIAL MILITAR INATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia. O impetrante, policial militar da reserva remunerada desde 01/08/2007, alega que seus proventos foram calculados com base no posto de 1º Tenente PM, para o qual se deveria aplicar o percentual de 125% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), conforme estipulado no art. 92, III da Lei nº 7.990/01. O impetrante pleiteia o reconhecimento do direito ao referido percentual da GCET, aplicado aos oficiais em atividade. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o percentual de 125% da GCET deve ser estendido ao impetrante, militar inativo, considerando o princípio da paridade e o caráter genérico da gratificação, cuja natureza beneficia também os servidores inativos. III. Razões de decidir 3. O direito à GCET no percentual de 125% para o posto de 1º Tenente PM é assegurado pela Lei nº 7.990/01 e reafirmado por normativas que regulamentam a paridade entre ativos e inativos. 4. A jurisprudência firmada nesta Corte e em Tribunais Superiores tem reconhecido a natureza genérica da GCET, estendendo o benefício aos policiais inativos para evitar discriminações indevidas entre militares ativos e inativos. 5. A extensão do percentual pleiteado não infringe os limites financeiros da Administração Pública, dado que a gratificação possui caráter de vantagem pecuniária de natureza geral, sendo aplicada a todos que integram a mesma função. IV. Dispositivo e tese 6. Segurança concedida. Tese de julgamento: “A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 125%, deve ser estendida aos policiais militares inativos, em observância ao princípio da paridade e à natureza genérica da vantagem.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102 e 110-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 55.709/PI; TJBA, Mandado de Segurança nº 8042538-10.2021.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8072423-64.2024.8.05.0000 em que figuram como parte impetrante JOSÉ CORREIA SANTOS e impetrados Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.